Tribunal: TJMT
Processo: 1044689-58.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044689-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Professor]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), HUGO LORIANO VUERZLER - CPF: 013.556.841-29 (RECORRIDO), TIFANNY DA SILVA CASTILHO - CPF: 012.918.701-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1044689-58.2025.8.11.0001.

Origem:
Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: Estado de Mato Grosso.

Recorrido: HUGO LORIANO VUERZLER.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2026.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. IRDR TEMA 04 DO TJMT. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento do terço constitucional de férias incidente sobre 45 (quarenta e cinco) dias usufruídos por professor da rede estadual, relativos aos períodos aquisitivos não prescritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o professor da educação básica da rede estadual faz jus ao adicional de um terço de férias incidente sobre a totalidade dos 45 dias previstos em lei; e (ii) estabelecer se o Estado de Mato Grosso comprovou o pagamento do terço constitucional referente aos 15 dias adicionais de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998 assegura aos professores da educação básica o gozo de 45 dias de férias anuais, conforme previsão expressa do art. 54, I.

4.

O adicional de um terço de férias deve incidir sobre todo o período de férias usufruído, nos termos do art. 55 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, independentemente de solicitação do servidor.

5.

A tese jurídica firmada no julgamento do IRDR Tema 04 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece o direito dos professores da educação básica, efetivos ou temporários, ao adicional de um terço calculado sobre 45 dias de férias.

6.

Compete ao ente público comprovar o pagamento das verbas remuneratórias alegadamente quitadas, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

7.

O Estado de Mato Grosso não se desincumbe do ônus de comprovar o pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 dias adicionais de férias, razão pela qual subsiste a condenação imposta na sentença.

8.

A decisão recorrida está em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada das Turmas Recursais e do IRDR Tema 04 do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Professores da educação básica da rede estadual do Mato Grosso fazem jus a 45 dias de férias anuais, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

2.

O adicional de um terço constitucional de férias incide sobre a totalidade dos 45 dias de férias usufruídos pelos professores que exercem atividades em sala de aula.

3.

Incumbe ao ente público comprovar o pagamento do terço constitucional de férias, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 1.021, §§ 1º e 4º; Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50/1998, arts. 54, 55 e 56; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR Tema nº 04, PJe nº 1002789-40.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 22.10.2021; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1000332-51.2022.8.11.0048, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 18.10.2022; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1000305-68.2022.8.11.0048, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 06.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que, negou provimento ao recurso interposto pelo agravante, mantendo a sentença que julgou procedente os pedidos para:

“
CONDENAR a parte reclamada no pagamento do terço constitucional (1/3) sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozadas pela parte reclamante referente aos períodos aquisitivos não prescritos descritos na inicial, a serem comprovados, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data de cada parcela devida, e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto pelo agravante, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos condenando o agravante ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional na proporção de 45 dias.

O agravante sustenta
que os valores a partir de 2022 foram quitados em folha, tendo em vista que se trata de servidor efetivo (não temporário)
.

Pois bem. A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado é disciplinada pela LC 50/1998 (DISPÕE SOBRE A CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO), cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias ao professor, vejamos:

“
Art. 54
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, a saber
:

a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II - de trinta dias para os demais Profissionais da Educação, de acordo com a escala de férias.

§ 1º Os Profissionais da Educação, em exercício fora da unidade escolar, gozarão de trinta dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de dois anos.”
(destaquei)

O artigo 55 da referida Lei dispõe que o pagamento do adicional de 1/3, correspondente ao período de férias e independe de solicitação:

“
Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação,
por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias
.

Art. 56
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto neste artigo.”
(destaquei).

Oportuno, ainda, salientar que direito análogo foi reconhecido para os profissionais da rede pública estadual sendo fixado por meio do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) - TEMA N. 04 – onde o Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso estabeleceu a tese de que:

i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

A controvérsia cinge-se a verificar se o Estado de Mato Grosso comprovou o pagamento do terço constitucional sobre 15 dias de férias à parte recorrida, nos períodos mencionados na inicial.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido, o entendimento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a parte autora é Professora da rede estadual e visa o recebimento retroativo do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

2. A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Juscimeira é disciplinada pela Lei Municipal nº 860, de 17 de fevereiro de 2012 – Dispõe sobre a reformulação do Plano de Cargos e Carreira e Salários dos Profissionais da Educação do Município de Juscimeira e dá outras providências – assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais ao professor, no seu artigo 58, inciso I, in verbis:

3. A respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica: “estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”.

4. Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 50, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E

B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

5. No presente caso, restou comprovado que a parte Autora é integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Juscimeira/MT, conforme holerites juntados na exordial, e não existe qualquer alegação do Município Recorrente no sentido de que a parte autora exerce sua atividade fora da sala de aula.

6. Desta forma, como a parte Autora exerce a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do disposto na Lei Municipal nº 860, de 17 de fevereiro de 2012, que assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais ao professor, no seu artigo 58, inciso I. Logo, a sentença recorrida está em consonância com a tese jurídica firmada no julgamento do IRDR - TEMA n.04, por isso, deve ser mantida.

7. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA proposta por ODETES RIBEIRO MARINHO em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, para: a) DECLARAR o direito a percepção do terço constitucional de férias sobre os 15 (quinze) dias gozados no final do primeiro semestre do ano letivo, conforme fundamentação supra; b) CONDENAR a parte Requerida a pagar, à Requerente, quantia certa, a título de retroativos desde 2017, corrigidos conforme o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial) e, acrescidos dos juros a partir da citação”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.” (N.U 1000332-51.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022).

“DIFERENÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EXERCICIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA – USUFRUTO DE 45 DIAS – DIREITO AS VERBAS SALÁRIAIS CORRESPONDENTES – ENTENDIMENTO FIRMANDO NO JULGAMENTO DO IRDR – TEMA 04 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, nos termos do O art. 7º, XVII, sendo que havendo previsão expressa em lei de que para os membros do magistério, na função de docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal.”
(N.U 1000305-68.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026